Tribunal: TJPA
Processo: 0801100-14.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801100-14.2024.8.14.0013

APELANTE: ANA CRISTINA DA SILVA DANTAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801100-14.2024.8.14.0013
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADA: ANA CRISTINA DA SILVA DANTAS
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. DECISÃO VINCULANTE DO TRIBUNAL PLENO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO. REMESSA DOS AUTOS À TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

I - As demandas que versam sobre a gestão de valores vinculados ao PASEP possuem natureza jurídica de direito público, por decorrerem de política pública voltada a servidores públicos, ainda que figure no polo passivo sociedade de economia mista.

II - O Tribunal Pleno do TJPA firmou entendimento vinculante no Conflito de Competência nº 0801690-93.2025.8.14.0000 no sentido de que compete às Turmas de Direito Público o processamento e julgamento de tais demandas.

III - A prolação de acórdão por órgão absolutamente incompetente configura vício de competência funcional, de natureza insanável, ensejando nulidade absoluta do julgado

IV - Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do acórdão embargado e determinar a remessa dos autos à Turma de Direito Público competente.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801100-14.2024.8.14.0013
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADA: ANA CRISTINA DA SILVA DANTAS
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta por ANA CRISTINA DA SILVA DANTAS para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que a sentença incorreu em nulidade por violação ao art. 10 do CPC (decisão surpresa), ao reconhecer de ofício a prescrição sem prévia oitiva da parte autora, bem como fixou que o termo inicial do prazo prescricional, à luz do Tema 1.150 do STJ, corresponde ao momento da ciência inequívoca dos desfalques na conta PASEP, afastando, assim, a prescrição e determinando o regular prosseguimento do feito .

Os embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A sustentam, em síntese, a nulidade absoluta do acórdão embargado por vício de competência, ao argumento de que a matéria relativa ao PASEP possui natureza de direito público e deveria ser julgada pelas Turmas de Direito Público, conforme decisão do Tribunal Pleno; subsidiariamente, alegam omissões e contradições no julgado, especialmente quanto ao termo inicial da prescrição decenal, defendendo que a ciência inequívoca do dano ocorreu na data do saque integral da conta, e não quando da obtenção posterior de extratos, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o acórdão ou, alternativamente, reconhecer a prescrição da pretensão autoral, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados .

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801100-14.2024.8.14.0013
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADA: ANA CRISTINA DA SILVA DANTAS
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, observo que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da existência de vício de nulidade absoluta no acórdão embargado, decorrente da alegada incompetência desta Turma de Direito Privado para o julgamento da matéria.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É assente o entendimento de que os embargos de declaração, embora possuam natureza integrativa, admitem, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando o saneamento do vício implica modificação do julgado, especialmente em hipóteses de nulidade absoluta, sendo cabível a interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar vício de nulidade decorrente de incompetência absoluta do órgão prolator da decisão.

No caso concreto, assiste razão ao embargante.

Com efeito, a demanda originária versa sobre revisão de valores vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, com alegação de má gestão de recursos por instituição financeira.

Tal relação jurídica, embora formalmente estabelecida com sociedade de economia mista, possui inequívoca natureza de direito público, por decorrer de política pública voltada à formação patrimonial de servidores públicos.

Nesse sentido, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO E DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR. APELAÇÃO. VALORES RELACIONADOS AO PROGRAMA PASEP. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. DÚVIDA CONHECIDA.

1. Dúvida não manifestada sob a forma de conflito suscitada pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro em face do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, envolvendo a competência para julgar a Apelação Cível nº 0801734-74.2024.8.14.0024, interposta por Dinamar da Silva Santos contra o Banco do Brasil S.A., nos autos de Ação de Cobrança referente ao levantamento de valores vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

2.
Há uma questão central em discussão: determinar se a competência para julgar o recurso de apelação envolvendo valores relacionados ao PASEP é das Turmas de Direito Público ou das Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

3.
As Turmas de Direito Público têm competência para processar e julgar demandas relacionadas a direitos de servidores públicos, mesmo quando ajuizadas contra sociedades de economia mista como o Banco do Brasil S.A., conforme o art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal.

4. A tese fixada pelo STJ no Tema 1.150 de recursos repetitivos determina a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo o PASEP, consolidando a natureza pública da matéria.

5. O fato de o PASEP ser vinculado aos direitos remuneratórios de servidores públicos reforça o enquadramento da demanda como matéria de Direito Público, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal.

6. O Regimento Interno deste Tribunal e precedentes jurisprudenciais recentes apontam que ações relacionadas ao PASEP, mesmo envolvendo entes de direito privado, devem ser julgadas pelas Turmas de Direito Público, em razão da natureza da relação jurídica.

7. Dúvida Não Manifestada em Forma de Conflito reconhecida. Competência da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, sob a relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Tese de julgamento:

1. A competência para julgar demandas relativas a valores do PASEP, envolvendo servidor público e

Banco do Brasil, é das Turmas de Direito Público, dada a natureza pública da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 955, p. único, I, e 957; Regimento Interno do TJPA, art.

31, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j.

13.09.2023 (Tema 1.150).

(TJPA – PETIÇÃO CÍVEL – Nº 0812305-79.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – Tribunal Pleno – Julgado em 30/10/2024 )

E ainda:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO E DESEMBERGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO. APELAÇÃO. VALORES RELACIONADOS AO PROGRAMA PASEP. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. DÚVIDA CONHECIDA.

1. Dúvida não manifestada sob a forma de conflito suscitada pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno em face do Desembargador Mairton Marques Carneiro, envolvendo a competência para julgar a Apelação Cível nº 0802448-72.2021.8.14.0013) interposta por Alzerina de Melo Prestes contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, em ação revisional de cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A.

2. Há uma questão central em discussão: determinar se a competência para julgar o recurso de apelação envolvendo valores relacionados ao PASEP é das Turmas de Direito Público ou das Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

3. As Turmas de Direito Público têm competência para processar e julgar demandas relacionadas a direitos de servidores públicos, mesmo quando ajuizadas contra sociedades de economia mista como o Banco do Brasil S.A., conforme o art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal.

4. A tese fixada pelo STJ no Tema 1.150 de recursos repetitivos determina a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo o PASEP, consolidando a natureza pública da matéria.

5. O fato de o PASEP ser vinculado aos direitos remuneratórios de servidores públicos reforça o enquadramento da demanda como matéria de Direito Público, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal.

6. O Regimento Interno deste Tribunal e precedentes jurisprudenciais recentes apontam que ações relacionadas ao PASEP, mesmo envolvendo entes de direito privado, devem ser julgadas pelas Turmas de Direito Público, em razão da natureza da relação jurídica.

7. Dúvida Não Manifestada em Forma de Conflito reconhecida. Competência da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, sob a relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Tese de julgamento:

1. A competência para julgar demandas relativas a valores do PASEP, envolvendo servidor público e Banco do Brasil, é das Turmas de Direito Público, dada a natureza pública da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 955, p. único, I, e 957; Regimento Interno do TJPA, art. 31, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150).

A C Ó R D Ã O

istos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor do Desembargador Mairton Marques Carneiro, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

(TJPA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - Nº 0801690-93.2025.8.14.0000 - Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Tribunal Pleno - Julgado em 2025-04-23)

Sob tal prisma, impõe-se reconhecer que a matéria ora examinada transcende o mero vício integrativo, configurando verdadeira nulidade estrutural do julgamento, por violação ao princípio do juiz natural.

Diante disso, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, é medida que se impõe, a fim de: (i) declarar a nulidade do acórdão embargado; (ii) determinar a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Público deste Tribunal.

Ante o exposto,
voto no sentido de ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para ANULAR o acórdão embargado e determinar a remessa dos autos à Turma de Direito Público competente
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 28/05/2026